Tribunal: TJES
Processo: 5001054-47.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001054-47.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15345404) opostos pela parte autora, em face do acórdão (ID nº 15303875) proferido por esta Turma Recursal.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de duas contradições no julgado:

a) A ementa e a fundamentação do voto indicam que o Recurso Inominado do Estado foi negado ("não provido"), mantendo-se a sentença de primeiro grau. Contudo, o dispositivo do acórdão, por erro material, fez constar que o recurso foi "PROVIDO".

b) Como consequência do erro acima, o acórdão deixou de condenar o recorrente vencido (o Estado) ao pagamento de honorários advocatícios, o que contraria o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95. Sua finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não a rediscussão do mérito.

4. O pleito da parte embargante merece acolhimento. De fato, uma análise do acórdão embargado revela a existência de evidente contradição entre a fundamentação, que manteve a sentença de piso, e o dispositivo, que, por equívoco, deu provimento ao recurso do Estado. O erro material é manifesto e necessita de correção. Por conseguinte, a ausência de condenação em honorários também deve ser sanada, adequando-se o julgado à sucumbência recursal efetivamente ocorrida.

5. Pelo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar os vícios apontados e reformar o dispositivo do acórdão (ID nº 15303875), que passa a ter a seguinte redação:

Onde se lê:

"8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando os requeridos no fornecimento do medicamento: 02 CANETAS DE TRESIBA FLEX TOUCH – (INSULINA DEGLUDECA) e do aparelho para medição de glicemia, sendo: FREE STYLE LIBRE SENSOR e leitor FREE STYLE LIBRE LEITOR.

9. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento dos pleitos recursais."

Passe a ser lido:

"8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno o Recorrente vencido (Estado do Espírito Santo) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, por isenção legal."

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

7. Oportunamente, acerca do petitório de id n. 15358936, embora o Estado alegue violação de suas prerrogativas por falta de intimação pessoal sobre o julgamento do Recurso Inominado, argumenta-se que tal prerrogativa não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A intimação para a sessão de julgamento, publicada em 22/07/2025, é considerada suficiente, sendo desnecessária nova comunicação específica do acórdão, conforme a legislação aplicável e, analogamente, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549. Ademais, destaca-se que o referido voto foi anexado aos autos no dia 11/08/2025, ou seja, um dia antes do início do prazo recursal, que fluiria a partir de 12/08/2025, o que afasta a ocorrência de qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do ente público.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)